Tribunal: TJDFT
Processo: 0720785-74.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇAO DE SEXO FEMININO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA NÃO EVIDENCIADO. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇAO MANTIDA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO EM RAZÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo do réu, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico.
2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie.
3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri.
5. Verificando-se que a autoria, qualificadoras e causas de aumento encontram amparo nas provas dos autos, em especial nas provas testemunhais e periciais, não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos quanto a este ponto.
6. Mantém a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade, pois é mais reprovável a conduta do agente que se encontra cumprindo pena em regime aberto e, ao invés de se dedicar à ressocialização, opta por cometer outro crime, permanecendo, assim, na criminalidade. Além disso, a maior censurabilidade da conduta do réu que agiu com extrema violência também justifica o recrudescimento da pena-base.
7. A conjuntura indicada na sentença é idônea para se julgar negativa as circunstâncias do crime. Isso porque a vítima se encontrava em sua residência, ou seja, no local cuja proteção a integridade do indivíduo é mais esperável, e foi violada por pessoa que tinha vínculo afetivo e mantinha um relacionamento amoroso, o que justifica a valoração negativa. 7.1. Não há que se falar em bis in idem quando se trata de circunstâncias que evidenciam vulnerabilidades distintas. Se de um lado foi constatado que a vítima estava desprevenida e desarmada, o que impossibilitou qualquer reação defensiva; de outro, foi considerado que o delito foi cometido no interior da residência da vítima e, ainda, por pessoa que se valeu da relação íntima.
8. Se além de intervenção cirúrgica, a vítima precisou de transfusão de sangue, permaneceu internada por nove dias em Unidade de Tratamento Intensivo, com risco de vida; perdeu o baço e teve a mobilidade reduzida que comprometeu suas atividades rotineiras, está justificada a valoração negativa das consequências do crime.
9. A quantidade de diminuição da pena pela tentativa está intimamente relacionada ao iter criminis (caminho do crime), de modo que, quanto mais próximo da consumação o réu estiver, menor será a diminuição de pena e, quanto mais distante, maior será a diminuição. No caso, o réu praticou todos os atos de execução que estavam à sua disposição devendo ser mantida a redução em seu patamar mínimo.
10. Recurso conhecido e desprovido.